Tribunal: STF
Processo: ARE 871346
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE DE EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES.



    1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso, bem como a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental que se nega provimento.